Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INTEPRETAÇÃO. CÁLCULO DO VALOR REMANESCENTE. INCABÍVEL NESTA SEARA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a condenação por danos materiais devendo o valor já pago ser abatido do débito constituído na sentença.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou possibilidade de se incorrer em contradição quando de futura interpretação a respeito do cálculo valor devido. Assim, requereu a fixação do montante remanescente pela via dos embargos.

5. A apuração do saldo remanescente é de atribuição do juízo de origem em eventual cumprimento de sentença. O acórdão é claro no sentido de que deve ser abatido o valor já pago. Eventual definição do saldo remanescente em acórdão importaria em supressão de instância a respeito da regularidade do pagamento e de eventuais encargos moratórios.

6. Não é permitido nesta via, a título de hipotética e futura "contradição de interpretação", efetuar o cálculo de valores devidos. Contradição não configurada.

7. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO

8. Súmula que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.